Tribunal: TJDFT
Processo: 0020447-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.

2. Eventuais infortúnios decorrentes de escassez de mão de obra e chuvas não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pela construtora, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, não servindo, portanto, como justificativa para o descumprimento do prazo de entrega previsto no instrumento contratual.

3. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.

4. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de pagar a indenização mensal estipulada no contrato a título de cláusula penal, que equivale a lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.

5. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir da citação, quando não houver termo de vencimento.

6. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos.